Tribunal: TJMT
Processo: 1003175-18.2019.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003175-18.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELIELTON BEZERRA PIRES - CPF: 570.432.561-00 (RECORRENTE), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DETRAN. SUPOSTA ALIENAÇÃO E VEÍCULO. IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA VENDA. COMUNICAÇÃO. ÔNUS DO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CTB. ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência para declarar inexigíveis débitos tributários dos veículos apontados, segundo a reclamante, alienados há muitos anos, contudo não houve comunicação de venda.

2.

Pretensão recursal do Recorrente, buscando reforma pela procedência ao argumento de que não é mais proprietário dos veículos mencionados, contudo desconhece o paradeiro e nome dos atuais proprietários, não podendo ser prejudicado pela ausência de transferência dos bens por culpa dos terceiros adquirentes.

3.

Diante da ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. Gerando responsabilidade do proprietário constante no documento pelos débitos do bem, sendo exercício regular sua inscrição em dívida ativa, o que afasta a percepção aos danos morais.

4.

Não havendo prova da venda ou tradição efetiva do bem, os débitos continuam sendo de responsabilidade do antigo proprietário constante nos documentos do referido veículo.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Reclamante,
em face de sentença de improcedência, sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, que lhe competia.

Inconformado, o recorrente, pleiteia a reforma da sentença
a quo
, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, afirmando que
não é mais proprietário dos veículos mencionados, contudo desconhece o paradeiro e nome dos atuais proprietários, não podendo ser prejudicado pela ausência de transferência dos bens por culpa dos terceiros adquirentes
.

Contrarrazão pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023